Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo destes autos e daqueles no bojo nos quais fora formulado o conflito de competência no 0717943-85.2021.8.07.0000, que atualmente se encontra em fase de processamento sob esta relatoria[1], os incidentes são idênticos, porquanto derivados da mesma ação em que houvera declinação, de ofício, da competência para processamento de ação de despejo cumulada com cobrança. Com efeito, os incidentes se identificam, tendo derivado da mesma decisão declinatória de competência, versando, em suma, sobre a definição da competência para o processamento e julgamento da mesma ação. Sob essa realidade, patenteado que o vertente incidente encerra simples replicação do conflito de competência nomeado, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26201595.